Tribunal: TJMT
Processo: 0000430-55.2014.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000430-55.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 10.784.782/0001-50 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 03.016.811/0002-50 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LYETE ADORNO SILVA - CPF: 694.943.391-34 (APELADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 172.661.731-91 (APELADO), LYETE ADORNO SILVA - CPF: 694.943.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 172.661.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. RECONHECIMENTO PARCIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de
Petroluz Distribuidora Ltda.
e seus sócios, que acolheu exceção de pré-executividade para extinguir o processo, com resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do crédito tributário de 2002, a prescrição do crédito de 2003 e a ilegitimidade passiva dos sócios, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O Juízo reconheceu a decadência com base no art. 150, § 4º, do CTN, e a prescrição pela ausência de citação válida dentro do prazo legal, afastando a responsabilidade dos sócios por ausência de comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve decadência e prescrição do crédito tributário relativo ao ICMS referente aos exercícios de 2002 e 2003, e (ii) saber se é adequada a via da exceção de pré-executividade para o reconhecimento da ilegititimidade passiva dos sócios e das matérias de decadência e prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos casos em que o tributo sujeito a lançamento por homologação não é recolhido, aplica-se o art. 173, I, do CTN, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

5. O lançamento efetuado em 21.12.2007 ocorreu dentro do prazo legal, tendo em vista que o prazo final para constituição do crédito expiraria em 31.12.2008.

6. A execução fiscal foi ajuizada em 13.01.2014 e o despacho citatório proferido em 16.01.2014, interrompendo o prazo prescricional com efeito retroativo, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN e do art. 240, § 1º, do CPC/2015.

7. A ilegitimidade passiva dos sócios foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem, por ausência de elementos que autorizem o redirecionamento da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para afastar o reconhecimento da decadência e da prescrição do crédito tributário e determinar o prosseguimento da execução em relação à empresa executada, mantendo-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios.

Tese de julgamento:

“1. Não ocorre decadência do crédito tributário sujeito a lançamento de ofício quando o lançamento é realizado dentro do prazo previsto no art. 173, I, do CTN. 2. Não se configura prescrição quando a execução fiscal é ajuizada no prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito, com despacho que ordena a citação proferido tempestivamente. 3. É válida a exceção de pré-executividade para o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos sócios quando fundada em prova pré-constituída.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 150, § 4º, 173, I, e 174, p.u., I; CPC/2015, arts. 240, § 1º, e 802, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.856.313/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 13.05.2020; TJMT, AI 1035944-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 22.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá que, nos autos da execução fiscal movida contra
Petroluz Distribuidora Ltda.
,
Lyete Adorno Silva
e
José Carlos da Silva
, acolheu a exceção de pré-executividade para julgar extinto o processo, com resolução de mérito, ao reconhecer a decadência do crédito tributário com fato gerador ocorrido em 2002 e a prescrição do crédito decorrente do fato gerador de 2003, em relação à empresa executada. Quanto aos sócios, reconheceu a ilegitimidade passiva, com base no art. 487, II, do CPC.

Irresignada, a Fazenda Pública alega equívoco no reconhecimento da decadência e da prescrição do crédito tributário, sustentando tratar-se de tributo sujeito a lançamento de ofício, hipótese em que se aplica a regra do art. 173, I, do CTN, afastando-se a incidência do art. 150, § 4º. Aduz, ainda, ser incabível a via da exceção de pré-executividade para veicular matéria que demanda dilação probatória.

Afirma que a exigência do crédito tributário observou estritamente o Código Tributário Nacional, requerendo a reforma integral da sentença e o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando a ocorrência de decadência e prescrição, com base na prova pré-constituída nos autos, bem como a adequação da via eleita.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a Fazenda Pública insurge-se contra a sentença que reconheceu a decadência e a prescrição do crédito tributário, bem como a ilegitimidade passiva dos sócios, sustentando a inadequação da via eleita (exceção de pré-executividade) para a discussão das matérias e a inaplicabilidade do art. 150, § 4º, do CTN ao caso concreto, por se tratar de tributo não declarado e, supostamente, não recolhido, atraindo a aplicação do art. 173, I, do CTN.

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, o
Estado de Mato Grosso
ajuizou execução fiscal em desfavor de
Petroluz Distribuidora Ltda.
, pretendendo o recebimento do crédito representado pela CDA n. 20142, no total de R$ 2.097.823,77, decorrente do não recolhimento do ICMS com fatos geradores ocorridos nos anos de 2002 e 2003.

A executada opôs exceção de pré-executividade, sustentando a ilegitimidade passiva dos sócios —
José Carlos da Silva e Lyete Adorno Silva
—, bem como a decadência do crédito relativo ao ano de 2002 e a prescrição do crédito referente ao ano de 2003.

O juízo de origem acolheu a exceção, reconhecendo, de um lado, a ilegitimidade passiva dos sócios, e, de outro, a decadência e a prescrição dos créditos tributários, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

2.

Da inexistência de decadência do crédito tributário

No caso em análise, o Juízo sentenciante entendeu que o fato gerador do crédito tributário ocorreu entre maio e dezembro de 2002, tornando intempestivo o lançamento efetuado em 21 de dezembro de 2007, por já transcorrido o prazo de cinco anos.

Contudo, a sentença merece reparo.

Embora o ICMS seja, em regra, tributo sujeito a lançamento por homologação, a ausência de pagamento enseja o lançamento de ofício, com base em procedimento administrativo que apura a ocorrência do fato gerador e a constituição do crédito.

Nesse caso, aplica-se o art. 173, I, do CTN, segundo o qual o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Assim, considerando-se que os fatos geradores se deram em 2002, o prazo teve início em 1º de janeiro de 2003 e findou-se em 31 de dezembro de 2008. Como o lançamento se deu em 21 de dezembro de 2007, está dentro do prazo legal.

Importante esclarecer que a “constituição provisória do crédito tributário” decorreu da lavratura do auto de infração e notificação fiscal, ato que interrompe o curso da decadência. A constituição definitiva deu-se com o trânsito em julgado da decisão no processo administrativo tributário.

Nesse sentido, colhe-se orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] De acordo com o enunciado da Súmula 622/STJ, ‘A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.’ [...].”
(STJ, Segunda Turma, REsp 1856313/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13/05/2020).

Portanto, não há decadência do crédito tributário inscrito na CDA n. 20142.

3.

Da inexistência de prescrição do crédito tributário

Igualmente, não prospera a tese de prescrição do crédito tributário. Isso porque, definitivamente constituído em 17/2/2011, o crédito foi objeto de execução fiscal ajuizada em 13/1/2014, com despacho citatório proferido em 16/1/2014.

Nos termos do art. 174 do CTN, o prazo prescricional é de cinco anos e se interrompe com o despacho que ordena a citação, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação, conforme prevê o art. 802, parágrafo único, do CPC.

É pacífico o entendimento de que, nesse tipo de demanda, a interrupção da prescrição ocorre com o despacho citatório, independentemente do prazo para a efetivação da citação:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL. EFEITO RETROATIVO DO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sinop contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1003840-12.2019.8.11.0015, que reconheceu parcialmente a prescrição de créditos tributários executados, ao considerar fulminadas pela prescrição as parcelas com vencimento anterior a 02/04/2014, por ocasião do despacho inicial da ação, datado de 02/04/2019. O agravante sustenta que o prazo prescricional deve ser contado a partir da constituição definitiva do crédito tributário, e que a propositura da execução fiscal, em 20/03/2019, interrompe o prazo prescricional com efeitos retroativos à data do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o ajuizamento da execução fiscal dentro do prazo de cinco anos, com despacho que ordena a citação proferido posteriormente, mas com citação válida realizada nos termos legais, impede o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário tem início com a constituição definitiva da obrigação, nos termos do art. 174 do CTN, sendo de cinco anos o período para o ajuizamento da ação.

4. O despacho judicial que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, conforme o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, e, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC/2015, seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, desde que a citação se concretize validamente.

5. O crédito com vencimento em 31/03/2014 foi constituído em 30/12/2014; portanto, a prescrição se completaria apenas em 30/12/2019.

6. A execução fiscal foi ajuizada em 20/03/2019, antes do transcurso do prazo prescricional, inexistindo, pois, prescrição do crédito tributário em questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição do crédito tributário não se configura quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito.

2. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, desde que a citação se realize validamente.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I; CPC/2015, arts. 240, § 1º, e 802, parágrafo único.

(TJ-MT: 1035944-92.2025.8.11.0000, Relator Des. Márcio Vidal, Data de Julgamento: 22/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2025)

Assim, não se verifica a prescrição do crédito tributário objeto da execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026